Tribunal: CARF
Processo: 10680.900768/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900768/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.139 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. ÓRGÃOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
De se restabelecer as glosas de retenção de imposto quando comprovada por
meio de documentos hábeis, mantida a glosa, entretanto, para aquelas onde não
restou devidamente comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$43.148,21,
homologando as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Pelo Despacho Decisório de fls.7533, verifica-se que a unidade de origem
reconheceu como crédito pretendido pela Interessada em sua PER/DCOMP
34800.54799.311007.1.7.02-8937 a importância de R$ 232.805,26 a título de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900768/2011-98
Fl. 7624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

O valor a este título que constava no PER/DCOMP era de R$ 320.214,27.
A razão de a unidade de origem reconhecer um saldo negativo inferior ao
informado pela Contribuinte deveu-se ao fato de que as retenções de imposto consideradas na
formação do saldo negativo não foram integralmente confirmadas.

IRRF informados na Per/Dcomp: R$ 1.993.398,87
IRRF aceito no Despacho : R$ 1.905.989,86
DIFERENÇA................................R$ 87.409,01
De se reproduzir o quadro demonstrativo Análise das Parcelas de Crédito (entre
as fls.17 a 87, Documentos Diversos – outros – anexos da manifestação de inconformidade),
parte integrante do Despacho Decisório:

Fl. 7625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

A Contribuinte foi cientificada do Despacho, tendo apresentado suas alegações
para a unidade julgadora a qual, por meio do Acórdão de no 02-44.255 proferido pela 4a Turma
da DRJ/BHE, concluiu:
Deste modo, ao valor de R$ 232.805,26, reconhecido pela autoridade
administrativa, devem ser adicionados R$ 1.005,84, concluindo-se por um
crédito disponível para utilização no valor original de R$ 233.811,15, no limite
do qual devem ser homologadas as compensações declaradas.
A DRJ utilizou-se do seguinte critério na análise da vasta documentação juntada
aos autos na manifestação de inconformidade;
A legislação de regência, portanto, estabelece os meios adequados para o
aproveitamento do IRRF na Declaração de Ajuste: comprovante de retenção ou
Darf respectivo. A falta de tais documentos só pode ser suprida por elementos
de prova que evidenciem a retenção dos valores declarados.
Com relação às fontes pagadoras de CNPJ 00.491.153/0001-89 e
00.063.960/0024-7, a interessada, efetivamente, comprova as retenções na
fonte informadas em DCOMP, nos valores de R$ 617,38 e R$ 388,46,
respectivamente, conforme se verifica pelo confronto entre os demonstrativos
apresentados na manifestação de inconformidade e os documentos de fls.
824/872.
Já pelo exame dos documentos relativos às demais fontes pagadoras não é
possível formar convicção a respeito do direito creditório alegado pela
interessada, cumprindo salientar que o ônus da prova recai sobre aquele que
alega o direito.
Os documentos que a manifestante chama de relatórios financeiros,
demonstram apenas as retenções realizadas para o segundo semestre de 2005,
à exceção do relatório correspondente à fonte pagadora de CNPJ
18.715.615/0001-60, que, conforme fls.7.278/7.415, discrimina as retenções
para o período de 01/01/2005 a 31/12/2005. E este demonstrativo, que, como
dito, é o único referente a todo o período de apuração sob exame, registra,
como total do IRRF, valor menor que o declarado na DCOMP e até mesmo
Fl. 7626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

inferior ao já confirmado pela RFB, como se constata pelo exame do
Detalhamento de Crédito (fls.73/75).
Ou seja, não se desincumbiu a manifestante do ônus de apresentar elementos
capazes de confirmar integralmente suas alegações, não cabendo a este órgão
diligenciar em seu favor no intuito de obtenção de provas que estão sob sua
responsabilidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 28 de maio de 2013 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 27 de junho de 2013, onde procura demonstrar que as retenções tidas
como não comprovadas estariam amparadas por documentos então desconsiderados na decisão
recorrida. Que efetuou o pagamento do débito acusado no processo de cobrança
10680.901535/2011-11, permanecendo a discussão de outros débitos em outros processos de
cobrança.
Que a decisão recorrida reconheceu a documentação de prova de retenção dos
valores de IRRF trazidos em exemplos pela Contribuinte em sua impugnação, no caso para as
fontes pagadoras Reval Manutenção e Comércio Ltda. e Wal Mart Brasil Ltda., entretanto,”...se
trata dos mesmos documentos juntados para as demais fontes pagadoras...”
Requer a nulidade da decisão recorrida por não ter analisado toda a documentação
apresentada, que podem ter ocorrido alguns equívocos materiais nos relatórios financeiros, mas
tal não impediria o reconhecimento do crédito, solicita ainda, se for o caso de documentação
insuficiente, que se faça a realização de diligências.
Menciona algumas retenções (apresentação de planilhas) que não foram
consideradas pela decisão recorrida, mas que estaria “...fartamente comprovadas por notas
fiscais e documentos contábeis...”, que serão detalhadas por ocasião do voto.
E ao final, conclui:

[...]
Fl. 7627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Conforme relatoriado, o presente litígio envolve glosa de imposto de renda retido
na fonte, com repercussão na formação do saldo negativo de IRPJ do ano de 2005.
A Recorrente, conforme relatoriado, insurge-se quanto à eventual desconsideração
de documentos apresentados pela Contribuinte, por parte da DRJ, a qual, segundo seu
entendimento, não teria adotado um critério uniforme na comprovação da retenção.
Vimos que a decisão recorrida reconheceu a comprovação das retenções na fonte
informadas em DCOMP, por força da apresentação das notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela Recorrente em nome de Wall Mart Brasil e Reval Manutenção e Comércio
Ltda. e dos registros contábeis das mesmas na conta de Duplicatas a Receber, conforme
documentos acostados em Nota Fiscal às fls.823 a 872.
Já com relação às demais fontes pagadoras (clientes), se reproduz-se a decisão de
piso:
Já pelo exame dos documentos relativos às demais fontes pagadoras não é
possível formar convicção a respeito do direito creditório alegado pela
interessada, cumprindo salientar que o ônus da prova recai sobre aquele que
alega o direito.
Fl. 7628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

Os documentos que a manifestante chama de relatórios financeiros,
demonstram apenas as retenções realizadas para o segundo semestre de 2005,
à exceção do relatório correspondente à fonte pagadora de CNPJ
18.715.615/0001-60, que, conforme fls.7.278/7.415, discrimina as retenções
para o período de 01/01/2005 a 31/12/2005. E este demonstrativo, que, como
dito, é o único referente a todo o período de apuração sob exame, registra,
como total do IRRF, valor menor que o declarado na DCOMP e até mesmo
inferior ao já confirmado pela RFB, como se constata pelo exame do
Detalhamento de Crédito (fls.73/75).
Ou seja, não se desincumbiu a manifestante do ônus de apresentar elementos
capazes de confirmar integralmente suas alegações, não cabendo a este órgão
diligenciar em seu favor no intuito de obtenção de provas que estão sob sua
responsabilidade.
A Recorrente apresentou planilhas de retenção de outras fontes pagadoras,
alegando que os documentos trazidos seriam os mesmos e que portanto a DRJ deveria tê-los
aceitos também como de retenção comprovada, assim como agiu com relação às fontes
pagadoras Wall Mart Brasil e Reval Manutenção e Comércio Ltda.
Percebe-se que a decisão recorrida aceitou como comprovação da retenção na
fonte as notas fiscais e o registro contábil do imposto a recuperar ou de duplicatas a receber, de
forma que este será o critério a ser utilizado por este Relator, uma vez que a DRJ não discrimina
e nem identifica, por fonte pagadora da planilha que consta e como fez o Despacho Decisório, os
valores que entendeu sem comprovação.
Considerando os dados da planilha apresentada no recurso voluntário, de se
verificar se a documentação identificada na planilha também é a mesma que foi aceita pela
decisão recorrida para fins de comprovação de retenção de imposto.
De se ver.
Fonte Pagadora: Votorantim

Em Nota Fiscal, fls.873 a 911, encontram-se notas fiscais cuja retenção total
somam R$ 363,36, além de demonstrativo intitulado de Documento Recebidos Com Impostos, o
qual não mostra vinculação ordenada com a retenção considerada nas notas fiscais. Mas o que
importa aqui é que não se tem os registros contábeis destas notas fiscais, contrariamente à
documentação vista e aceita pela DRJ com aquelas fontes pagadoras supra mencionadas.
Fl. 7629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

Neste item, nego provimento.
Fonte Pagadora: Pitágoras

Em Nota Fiscal, fls.602 a 693, encontram-se notas fiscais e em Nota Fiscal,
fls.694 a 822 notas fiscais e razão contábil (Duplicatas a Receber) com o registro das notas.
Destaque-se que os registros contábeis em questão já estavam acostados por
ocasião da manifestação de inconformidade, foram examinados pela unidade de origem, uma vez
que aceitou a maioria das retenções, entretanto, a DRJ não se manifestou de forma explícita
quanto aos valores não comprovados e nem os identificou.
Neste item, dar provimento e reconhecer a retenção de R$ 1.575,02.
Fonte Pagadora: Serviço Social

Em Nota Fiscal, fls.331 a 465, encontram-se notas fiscais e em Nota Fiscal,
fls.466 a 601 notas fiscais e razão contábil (Duplicatas a Receber) com o registro das notas.
Destaque-se que os registros contábeis em questão já estavam acostados por
ocasião da manifestação de inconformidade, foram examinados pela unidade de origem, uma vez
que aceitou a maioria das retenções, entretanto, a DRJ não se manifestou de forma explícita
quanto aos valores não comprovados e nem os identificou.
Neste item, dar provimento para reconhecer a retenção de R$ 196,35.
Fl. 7630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

Fonte Pagadora: Carbel AS

Em Nota Fiscal, fls.153 a 257, encontram-se notas fiscais e em Nota Fiscal,
fls.258 a 330 as notas fiscais e razão contábil (Duplicatas a Receber) com o registro das notas.
Destaque-se que os registros contábeis em questão já estavam acostados por
ocasião da manifestação de inconformidade, foram examinados pela unidade de origem, uma vez
que aceitou a maioria das retenções, entretanto, a DRJ não se manifestou de forma explícita
quanto aos valores não comprovados e nem os identificou.
Neste item, dar provimento para reconhecer a retenção de R$ 218,53.
Fonte Pagadora: Cia Mineira de Metais

Em Nota Fiscal, fls.931 a 1049, encontram-se notas fiscais do 2o sem/2005 e
razão contábil no1 (Duplicatas a Receber) com o registro das notas; em Nota Fiscal, fls.1050
a 1181 as notas fiscais do 1o sem/2005, em Nota Fiscal fls.1182 a 1335 e em Nota Fiscal
fls.1.336 a 1447 as notas fiscais do 2o sem/2005.

No razão contábil, entretanto, não se tem o registro da retenção do imposto de
renda.

Neste item, nego provimento ao recurso.
Fl. 7631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

Fonte Pagadora: Sociedade Mineira de Cultura

Em Nota Fiscal, fls.1448 a 1575, encontram-se notas fiscais do 1o sem/2005, em
Nota Fiscal fls.1576 a 1729, notas fiscais do 2o sem/2005 e razão contábil no1 com o registro
das notas de emissão a partir de 04 de julho de 2005, incompleto, portanto.
No razão contábil, ainda, não se tem o registro da retenção do imposto de renda.

Neste item, nego provimento ao recurso.
Fonte Pagadora: UFMG

Em Nota Fiscal, fls.1854 a 1985, encontram-se demonstrativo Documento
Recebidos com Impostos, razão contábil Duplicatas a Receber (Reitoria UFGM) e notas fiscais,
em Nota Fiscal fls.1986 a 2110, notas fiscais e razão contábil No1, com o registro de imposto
retido na fonte.

Com relação à retenção de código 6147, a recorrente não se pronuncia acerca da
razão posta desde o despacho decisório.
Fl. 7632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900768/2011-98

Neste item, retenção de código 6190, dar provimento para reconhecer a retenção
de R$ 41.049,94.

Fonte pagadora: Estado de Minas Gerais

Em Nota Fiscal, fls.5.748 a 7.532, fls.5.893 a 6.064, fls.6.065 a 6.231, fls.6.232 a
6.337, fls. encontram-se demonstrativo Documento Recebidos com Impostos e notas fiscais e às
fls.7.215 a 7.277 razão contábil Duplicatas a Receber (Secretaria do Estado da Fazenda).
Neste item, dar provimento para reconhecer a retenção de R$ 108,37.
Ante o exposto, não há que se cogitar de realização de novas diligências, como
sugeriu a Recorrente, de forma que a indefiro.
Conclusão
É o voto, afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida, rejeitar o pedido de
realização de diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional de R$43.148,21, homologando as compensações realizadas até
o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 7633
DF CARF MF
Documento nato-digital